Tribunal: TJPA
Processo: 0007351-96.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007351-96.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Jonys Kley Goes Furtado
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Léa Cristina B. de Siqueira de V. Serra
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Walcy César Silva Ribeiro
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR:
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I e II, C/C ART. 71, DO CPB. PRETENDIDO REEXAME DA DOSIMETRIA PENAL. PRETENSÃO REJEITADA, POR ESTAR A PENA BASE ESTIPULADA EM UM PATAMAR RAZOAVEL PARA OS CRIMES COMETIDOS PELO RECORRENTE, NÃO TENDO O MAGISTRADO, AO FIXAR A PENA BASE, LEVADO EM CONSIDERAÇÃO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, POIS A PENA BASE FICOU FIXADA UM POUCO ACIMA DE SEU MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
JONYS KLEY GOES FURTADO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
JONYS KLEY GOES FURTADO
, por meio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias reclusão e pagamento de 28 (trinta) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, inc. II c/c art. 70, 1ª parte do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 22 de abril de 2015, por volta das 9hs30min, o réu, ora recorrente, foi preso em flagrante delito, logo após ter, em conjunto com outros dois indivíduos, subtraído mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, vários pertences de várias vítimas, dentre os quais, celulares, relógios, anel de formatura e outros.

Em razões recursais
alega que a dosimetria da pena foi fixada de forma errônea, tendo em vista que na primeira fase da dosimetria, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sendo, portanto, desproporcional.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, com a redução da pena aplicada.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, no sentido de que seja refeita a dosimetria da pena em sua primeira fase em relação às circunstâncias judiciais referentes aos motivos e consequências do crime, com a manutenção da pena-base fixada na sentença.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a análise da tese apresentada pela defesa.
Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

A defesa pleiteia o reexame da dosimetria penal, para que a pena seja fixada próximo ao seu mínimo legal, em razão do magistrado ter valorado negativamente circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal.

O magistrado de primeiro grau procedeu a dosimetria penal, às
fls. 102/103
, pelo que destaco o ponto principal da insurgência recursal, mais precisamente, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, a seguir exposto
:
¿(...) Com supedâneo nos artigos 59 e 68 do estatuto repressivo passo a dosar a pena como segue:
Culpabilidade normal a vista dos elementos disponíveis nos autos o comportamento do réu não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao delito de roubo. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração neutra; o acusado é portador de antecedentes criminais, pois já registra condenação por crime da mesma natureza, todavia, não vem a ser reincidente. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece valoração negativa; a respeito da personalidade do acusado, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra ao vetor em exame; conduta social voltada para a prática de crimes, pois não se trata de caso isolado em sua vida pregressa, razão pela qual deve ser valorada negativamente; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pela cobiça e lucro fácil, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada; as circunstâncias do crime se encontram relatados nos autos, sendo que desdobram do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração de forma negativa, tendo em vista que a res furtiva não foi recuperada em sua totalidade; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual deve ser valoradas neutra. Desta feita, fixo a pena base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atribuída por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. (...)¿

Ora, vejo que, apesar do Magistrado de piso, na sentença ora recorrida, ter valorado a quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, ao aplicar a pena base, a estipulou apenas em 05 (cinco) anos de reclusão, para o crime capitulado no art. 157 do Código Penal, que possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão, estando assim a mesma bem mais próximo ao seu mínimo legal do que se realmente houvesse sido consideradas todas aquelas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, entendendo este Relator que apesar de haver o Juiz sentenciante valorado circunstâncias judicias que já fazem parte do próprio tipo penal, o mesmo não as considerou quando da estipulação da pena base, haja vista que se as houvesse considerado, a pena base estaria estipulada em um patamar bem mais elevado do que foi, razão esta que, por entender que a pena base foi arbitrada em um patamar bastante razoável para os crimes cometidos e também que o Magistrado
a quo
não levou em consideração todas as circunstâncias analisadas desfavoravelmente aos apelantes, é que a pena deverá permanecer em seu
quantum
anteriormente fixado na sentença de mérito, pois a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal e, no caso em estudo, as circunstâncias negativas não foram aplicadas em sua integralidade, mesmo que tenham sido valoradas de forma equivocada.
¿PENAL E PROCESSUAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171, § 3º. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ANÁLISE INERENTE AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, d). NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na espécie, é certo que quanto à culpabilidade não pode o MM. Juiz a quo majorar a pena ao fundamento de que o réu "podendo agir de conformidade, preferiu atuar contra o ordenamento jurídico. Vejo que o acusado agiu com dolo ao requerer o benefício previdenciário utilizando-se de informações falsas referentes ao seu estado de saúde, bem como ao recebê-lo indevidamente." É que esse fundamento constitui pressuposto da condenação. A conduta típica, ilícita e culpável constitui a razão da condenação, bem assim o dolo que diz intenso é inerente ao tipo doloso, não havendo como exacerbar a pena por esses fundamentos. 2. Quanto aos motivos do crime, não se pode majorar a pena ao fundamento de ter o réu auferido "benefício social indevido, lesando o erário federal," por isso que tal circunstância é inerente à própria infração penal em referência. 3. As consequências do crime consideradas como "graves," por isso que "causou um prejuízo ao erário no valor de R$ 34.347,61, dinheiro que teria como destino o pagamento de benefícios previdenciários, àqueles que, de fato, fazem jus ao recebimento," evidenciam expressiva reprovabilidade, justificando, assim, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal como justa reposta à gravidade do delito cometido, constituem fundamentos válidos para individualização da pena. 4.
É entendimento jurisprudencial pacificado nas Cortes Superiores o de que não obstante seja o réu primário e tenha bons antecedentes, é perfeitamente cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada à valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial como justa reposta à gravidade do delito cometido
. Precedentes do STF. 5. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), uma vez que, conforme se infere dos autos, especialmente dos interrogatórios em sede policial e em juízo, o Recorrente não confessou a prática delituosa. 6. No particular, não merece reparos a r. sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, destaco: "(...) presente a causa de aumento do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, (...) aumento a pena de reclusão e a de multa no patamar de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o acusado manteve o INSS em erro por mais de dois anos (31/03/2006 a 17/10/2008)." 7. Recurso de Apelação parcialmente provido.¿ (TRF-1 - ACR: 142667620094013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/12/2014) (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém(PA), 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator